Tribunal: TJDFT
Processo: 0013272-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRECEDENTES.
1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A execução que tem como fundamento o contrato de arrendamento mercantil, o prazo prescricional é de 5 anos, uma vez que se trata de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, inc. I, do CC.
3. Foi publicada em 03/04/2018 a decisão que determinou a suspensão do processo, ante a ausência de bens penhoráveis. O termo inicial para contagem da prescrição intercorrente é 03/04/2019, findando-se em 03/04/2024. Considerando o prazo quinquenal aplicável, é possível concluir que, na data do julgamento do presente apelo, o crédito já se encontra prescrito .
4. Negou-se provimento à apelação.